Tribunal: TJDFT
Processo: 0028155-65.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028155-65.2015.8.07.0018 RECORRENTE: PAULO ROBERTO FONSECA RECORRIDO: AMILCAR MODESTO RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÕES CONEXAS. REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. PRELIMINARES AFASTADAS. EFETIVA INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO/CONCESSÃO DE USO. FIRMADO COM ENTE PÚBLICO. ANIMUS DOMINI. AUSENTE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. 1. Não há que se falar em inépcia da inicial, pois a causa de pedir e o pedido da ação reivindicatória são certos e determinados; dos fatos alegados decorre logicamente a conclusão que amparou o pleito nela formulado, não havendo óbice à satisfatória defesa promovida pela contraparte. 2. A legitimação para a causa deve ser analisada com base nas alegações feitas na petição inicial (teoria da asserção), ainda que, no mérito, decida-se pela improcedência dos pedidos autorais, pois a legitimatio ad causam se confunde com o próprio mérito da ação. 3. O autor da ação reivindicatória deve demonstrar a titularidade do domínio da coisa reivindicada, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. 4. No tocante à individualização da coisa, ao contrário do assentado pelo recorrente, os apelados, autores das ações reivindicatórias, individualizaram adequadamente a coisa reivindicada, descrevendo suas características, limites e confrontações. 5. A exigência prevista na Lei dos Registros Públicos no art. 176, § 1o, II, 3, “a” c/c art. 225, caput e § 3o, tem pertinência do ponto de vista registral. Situação distinta dos autos “que analisa a pretensão do proprietário de reaver parte da coisa de quem a possui ou detém injustamente, e que não discute registro de imóvel rural” (Acórdão 1649491, 07001051720218070005, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. A usucapião define-se como o modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada e qualificada pelos prazos e requisitos fixados em lei. Nesse sentido, como se sabe, há várias modalidades de usucapião reconhecidas pelo direito brasileiro, quais sejam: ordinária, extraordinária, especial urbana e especial rural. 7. Tanto sob a égide do Código Civil de 1916 quanto no de 2002, o usucapiente deverá exercer sua posse sem interrupção (posse contínua), sem oposição (posse pacífica) e ter como seu o imóvel (animus domini). 8. A jurisprudência desta eg. Corte entende não existir animus domini daquele que adquire a posse do imóvel por intermédio de contrato de arrendamento (e/ou concessão de uso) com fundação pública, mesmo que posteriormente venha a ser reconhecida a natureza privada da área (Acórdão n.886433, 20110111637819APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2015, Publicado no DJE: 26/08/2015. Pág.: 150). 9. Em razão do contrato de concessão de uso firmado com a extinta Fundação Zoobotânica, dúvida não há de que o apelante detinha a posse do imóvel litigioso sem a intenção de ser dono. 10. In casu, o recorrente não se enquadra em nenhuma das modalidades de usucapião previstas na lei civilista de 2002 (ordinária, extraordinária, especial urbana e especial rural) - (i) seja em razão do lapso temporal; (ii) seja porque é proprietário de imóvel urbano; (iii) seja porque, a jurisprudência desta eg. Corte é forte no sentido de que área que se pretende usucapir não possui matrícula individualizada do imóvel, o que inviabiliza a aquisição da propriedade pela usucapião. 11. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, inciso II, §1o, incisos III e IV, 944, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos cabíveis embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 330, inciso I, §1o, incisos I e II, 353, 354, 485, incisos I e IV, todos do CPC, 2o, inciso I, do Decreto 5.570/2005, 176, §§ 3o e 4o, e 225, §3o, ambos da Lei 6.015/1973, porquanto a contraparte não teria se desincumbido do ônus de identificar de forma georreferenciada os imóveis rurais sob litígio. Afirma, assim, que sem o cumprimento dos requisitos mínimos para a pretensão reivindicatória, por desatendimento ao princípio da especialidade, o indeferimento da inicial era a medida cabível; c) artigos 17 e 330, inciso II, ambos do CPC, e 1.228 do Código Civil, defendendo a ilegitimidade ativa ad causam, pois o autor não provou ser titular do direito de propriedade do bem objeto da reivindicatória; d) artigo 337, XI, do CPC, porquanto provada a ilegitimidade passiva ad causam por parte do recorrente; e) artigos 502, 503 e 505, todos do CPC, 1.238, 1.239, 1.242 e 1.576, todos do Código Civil, 7o e 8o, ambos da Lei 6.515/1977, e 176-A, incisos I e II, §5o, inciso IV, da Lei 6.015/1973, porquanto o contrato de arrendamento firmado com a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal não é causa impeditiva da existência de animus domini, presentes, portanto, os requisitos para o reconhecimento da usucapião. Colaciona, ao longo das extensas razões, ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 11, 489, inciso II, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). O especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 17, 353, 354, 485, incisos I e IV, 502, 503 e 505, 944, inciso IV, todos do CPC, 2o, inciso I, do Decreto 5.570/2005, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Registre-se, por oportuno, que “é firme o entendimento do STJ no sentido de que "a aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, referente ao prequestionamento ficto, exige a efetiva impugnação, em apelação ou contrarrazões de apelação da matéria passível de prequestionamento, não sendo possível apresentar a questão apenas em embargos de declaração, por constituir inovação recursal que não caracteriza omissão a teor do art. 1.022 do CPC/2015" (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). Quanto às teses de ofensa aos artigos 330, incisos I, §1o, incisos I e II, e II, 337, inciso XI, todos do CPC, 1.228, 1.238, 1.239, 1.242 e 1.576, todos do Código Civil do Código Civil 7o e 8o, ambos da Lei 6.515/1977, e 176, §§ 3o e 4o, 1973176-A, incisos I e II, §5o, inciso IV e 225, §3o, estes da Lei 6.015/1973, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, tampouco merece trânsito o especial. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do já referido enunciado 211 da Súmula do STJ, o que pretende o recorrente, em verdade, é infirmar os fundamentos do acórdão recorrido tomados com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, em relação aos requisitos da reivindicatória; à legitimidade de partes; e à comprovação da pretendida usucapião. Inequívoca, portanto, a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, que segundo orientação do STJ, “Impossível a análise da divergência jurisprudencial quando a comprovação do alegado dissenso reclama consideração sobre a situação fática própria de cada julgamento, o que não é possível de se realizar nesta via especial, por força da Súmula no 7 desta Corte. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). No que diz respeito ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012